Tribunal: STF
Processo: ARE 1296296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 62): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. ARTIGO 741, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N° 638.115). COISA JULGADA. CORREÇAO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO. TR.
    1. Hipótese em que descabe pretender a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois tais disposições somente são aplicáveis às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente e de forma contrária à decisão do STF (RE nº 638.115). A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso.
    2. Impositivo o sobrestamento da discussão na origem, até que haja pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos do decidido no Recurso Extraordinário 870.947, podendo a execução, por ora, prosseguir mediante a aplicação da TR no que tange ao período impugnado” (grifei). 
    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 1, p. 101). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF.
    Alega-se que o acórdão recorrido não observou as teses fixadas no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” e no RE 611.503-RG, do qual sou redator para o acórdão, Tema 360: “Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 115), sob a sistemática da repercussão geral. 
    Postula-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, apontando-se negativa de prestação jurisdicional, no que diz repeito ao pretendido prequestionamento (eDOC 1, p. 117). 
    Sustenta-se, quanto ao mérito, em suma, que o acórdão recorrido violou a Constituição ao deixar de aplicar, ao caso, o art. 741, parágrafo único do CPC/73, a fim de “reconhecer a inexigibilidade do título executivo e porque inexistente disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” ( eDOC 1, p. 119). 
    Ressalta que esta Corte tem orientação no sentido de não ser necessário o ajuizamento de ação rescisória para “fulminar a execução de efeitos futuros fundada no título inconstitucional” (eDOC 1, p. 163).
    Assim, conclui-se: “logo, se é dispensável a ação rescisória quanto à execução de efeitos futuros, é de se reconhecer como indevido também o montante que se pretende executar nesta demanda, devendo ser dado provimento à apelação para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, como estabelece o art. 741 parágrafo único do CPC/1973 (o qual permanece aplicável no caso em análise, com fulcro no art. 1.057 do CPC/2015)” (eDOC 1, p. 163). 
    Ao final, pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido, “determinando-se a cessação do pagamento da parcela, diante da prejudicialidade da obrigação de fazer, bem como a impossibilidade de pagamento de quaisquer parcelas atinentes à incorporação de quintos, na forma como decidido pelo E. STF no RE 638.115” (eDOC 1, p. 164).
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o extraordinário por concluir que a alegada afronta à Constituição é reflexa (Temas 339 e 660 da repercussão geral) e porque ausente o prequestionamento quanto ao Tema 360 da repercussão geral (Súmulas 282 e 356 do STF), além de aplicar os óbices das Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 1, p. 219- 226).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (eDOC 1, p. 62) e dos embargos de declaração no agravo de instrumento pelo TRF da 4ª Região, em 26.09.2019 (eDOC 1, p. 104), ainda estavam pendentes de apreciação por este Supremo Tribunal Federal os segundos embargos de declaração no RE 638.115-RG (Tema 395).
    Com efeito, o Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: 
    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 
    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)
    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados:
    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2021). 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 
    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos:
    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). 
    (...)
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 
    6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão:
    (...)
    7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão transitada em julgado”: (grifei)
    (...)
    Há de prevalecer, no caso, essa nova orientação esclarecida e firmada a partir do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115 – RG, finalizado em 18.12.2019”. 
    Desse modo, não incide, na hipótese, o Tema 360 da sistemática da repercussão geral, pois inaplicável o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, conforme bem enfatizou, no ponto, o aresto proferido na origem (eDOC 1, p. 62):
    “Hipótese em que descabe pretender a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois tais disposições somente são aplicáveis às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente e de forma contrária à decisão do STF (RE nº 638.115) (grifei)”.
    No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Por fim, no que tange à suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente